Tribunal: STF
Processo: ARE 1312793
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CAPELÃO MILITAR. PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DE ACORDO COM A RELIGIÃO. LEGALIDADE. 
    1 - Trata-se de recurso de apelação interposto por DIOGO VASCONCELLOS SILVA contra sentença que, proferida pelo Juiz Federal RICARLOS ALMAGRO VITORIANO CUNHA, julgou improcedente o pedido por ele formulado de declaração da nulidade do Edital nº 08/2015, da Marinha do Brasil, na parte em que separou as vagas destinadas ao cargo de Capelão Naval por religião, a fim de que as seis vagas existentes sejam ofertadas aos candidatos católicos, pastores da igreja batista e da assembleia de Deus “permitindo que todos possam disputar a cota destinada aos candidatos negros, não apenas os católicos”, bem como que seja considerado aprovado no referido certame, por ter sido classificado em 2º lugar para a vaga referente à de pastor da igreja assembleia de Deus. 
    2 - O Autor se insurge contra disposição contida no Edital nº 08/2015, da Marinha do Brasil, alegando que a divisão por religião prevista no referido documento teria ocasionado a sua não aprovação “mesmo tendo alcançado a segunda maior nota de todo certame”.
     3 - Ao dispor sobre o serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas, a Lei nº 6.923/1981 estabeleceu eu seu artigo 10 que “cada Ministério Militar atentará para que, no posto inicial de Capelão Militar, seja mantida a devida proporcionalidade entre os Capelães das diversas religiões professadas na respectiva Força”, fixando como uma das condições para o ingresso em tal quadro o “consentimento expresso da autoridade eclesiástica da respectiva religião” (inciso VI do art. 18). 
    4 - Em estrita observância a tais normas, a Marinha do Brasil fez publicar o Edital nº 08/2015, cujo item 2.1, dentre outras disposições estabeleceu que as vagas para Capelão seriam assim distribuídas: “4 (quatro) vagas para Sacerdote da igreja Católica Apostólica Romana, sendo 1 (uma) vaga destinada aos negros (Lei 12.990/14), 1 (uma) vaga para Pastor da Igreja Assembleia de Deus e 1 (uma) vaga para pastor da Igreja Batista”.
     5 - Não se identifica qualquer ilegalidade ou a alegada arbitrariedade na previsão do item 2.1. do edital em questão quanto à distribuição de vagas de cargo de Capelão Militar conforme as Igrejas Católica, Assembleia de Deus e Batista na medida em que o art. 10 da Lei 6.923/1981 assegura que o quadro de Capelães Militares deve observar a proporcionalidade das religiões professadas na respectiva força. 
    6 - Conforme bem consignou o Magistrado de Primeiro Grau, “o que a Lei nº 6.923/81 pretende é que, sendo o Brasil um Estado laico, não haja discriminação a determinadas religiões, e não que as vagas de Capelães Militares sejam oferecidas universalmente a teólogos de qualquer religião. O autor acredita que, por ser teólogo, “pode atuar em diferentes áreas” (fl. 05). Ocorre que a assistência religiosa prestada pelos Capelães não demanda apenas o conhecimento sobre religiões, mas também a realização de missas, cultos etc. A prevalecer a tese autoral, um Capelão Naval da Igreja Batista, desde que seja teólogo, poderia muito bem celebrar uma missa para os católicos, bem como ministrar um culto para os evangélicos da Assembleia de Deus”. 
    7 - É verdade que, consoante a sentença, não faria sentido que em determinada unidade militar, composta quase totalmente por católicos, houvesse apenas evangélicos a prestar o serviço de assistência, por isso a proporcionalidade é necessária. Tanto é assim que a citada Lei, como visto, estabeleceu a necessidade de prévio consentimento da autoridade eclesiástica da respectiva religião, deixando claro que não basta a formação teleológica. 
    8 - A situação não muda se considerado o argumento autoral acerca da possibilidade de redistribuição dos candidatos. Embora o edital realmente estabeleça a possibilidade de o candidato ser lotado em quaisquer das Organizações Militares da Marinha, tal não autoriza que o Pastor da Igreja Evangélica seja transferido para atuar como Capelão Naval na condição de sacerdote católico. Conforme bem considerou a sentença, “o atendimento à conveniência do serviço diz respeito à lotação em que o Capelão Naval poderá exercer o seu cargo, e não, obviamente, à mudança de sua crença”. 
    9 - Por outro lado, a reserva de vagas para os negros observou a regra do §1º do art. 1º da Lei 12.990/2014, segundo a qual, "a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três)", o que apenas se verificou em relação aos candidatos para Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, para os quais foram oferecidas 4 (quatro) vagas. E nem poderia ser diferente, pois, considerando-se que a obediência à proporcionalidade resultou na previsão de apenas uma vaga para Pastores da Assembleia de Deus, reservar tal vaga apenas para candidatos negros significaria garantir-lhes 100% (cem por cento) das vagas em franca ofensa ao princípio da isonomia. 
    10 - Recurso de apelação desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e IV; e 142, § 3°, X, da CF. 
     O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria uma nova análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Lei nº 6.923/81), o exame de cláusula do edital do certame e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 08 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator